Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741287-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO C6 S.A. O processo foi incluído na 43a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, que teve início no dia 14 de novembro de 2023 e término previsto para 22 de novembro de 2023. Na referida sessão, o relator negou provimento ao recurso, acompanhado da 2a Vogal, Desembargadora Soníria D’Assunção. O 1° Vogal, Desembargador Arquibaldo Carneiro, divergiu: deu parcial provimento ao recurso. Diante do resultado não unânime, o julgamento prosseguirá em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, os quais serão convocados nos termos do regimento interno deste Tribunal e do disposto no art. 942, caput, do CPC. O apelante EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ requer a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial, com objetivo de realizar sustentação oral (ID 54051460). Nos termos do art. 937, I, do Código de Processo Civil (CPC), o recurso de apelação admite sustentação oral. Todavia, conforme art. 109 do regimento interno deste tribunal, "os pedidos serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico". No caso, trata-se de continuação de julgamento, que teve início em sessão virtual que ocorreu em novembro. Naquele momento, não houve pedido de sustentação oral, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator